Tribunal: STF
Processo: HC 149213
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Nulidade processual. Ausência de exame das teses defensivas em contrarrazões recursais. Livre convencimento motivado do órgão julgador. Ministério Público. Interesse recursal. Teratologia não identificada. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Simone Badan Caparroz e outro em favor de Samuel Silva Gonçalves, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do HC 403.911/SP. 
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO INTERPOSTO POR OUTRO REPRESENTANTE DO PARQUET. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. DEVIDA TUTELA JURISDICIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
    2. Por princípio institucional, consagrado na Constituição Federal, a indivisibilidade confere logicidade na atuação de mais de um órgão ministerial, em um mesmo processo, é dizer, possibilita a um membro do Parquet substituir outro, dentro da mesma função, sem causar disparidade. Já a autonomia funcional abriga a liberdade intelectual de cada agente, conferindo-lhe soberania de convicções.
    3. ‘Não há afronta ao princípio da unidade do Ministério Público quando dois de seus representantes, dotados de autonomia funcional conferida pela CF (art. 127, §§ 2º e 3º, da CF) e atendendo ao interesse coletivo, atuam de maneira diversa no mesmo feito, como ocorreu no caso, em que houve a interposição de recurso de apelação por representante do Ministério Público diverso daquele que denunciou o paciente e opinou pela sua absolvição’ (HC 112.793/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 24/5/2010).
    4. A alegada omissão do julgado, que se traduziria em cerceamento de defesa, constitui, em verdade, mero inconformismo da defesa com o resultado do julgamento, porquanto o órgão julgador, com respaldo no livre convencimento motivado, deve declinar as razões que esteiam a sua decisão, eximindo, portanto, do encargo de perpassar sobre todos os pontos delineados pela defesa.
    5. Habeas corpus não conhecido.”
    Neste writ, os Impetrantes argumentam ilegalidade do acórdão da Corte Estadual, que não apreciou todas as teses defensivas articuladas em de contrarrazões de apelação. Sustentam que “quando o titular da ação penal pública pede a absolvição do réu abdica do exercício da pretensão executória e está impedido de, posteriormente, ainda que através de outro membro ministerial, buscar a condenação”. Requerem, em medida liminar e no mérito, a anulação do acórdão condenatório e o recolhimento do mandado prisional.
    O Ministério Público Federal, em parecer ministerial da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pelo não conhecimento do writ. 
    É o relatório.
    Decido.
    O paciente foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de apelação, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
    Na espécie, a Corte Estadual, no espectro de seu livre convencimento motivado e após a cognição profunda e exaustiva das provas, reconheceu a culpa do paciente pela prática dos delitos mencionados. Naquela oportunidade, asseverou o Tribunal de Justiça que ‘o quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática, pelos acusados, dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para a nefasta mercancia revelando-se desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas no caput do artigo 386 do Código de Processo Penal’.
    Ressalto que o art. 93, IX, da Lei Maior, não impõe ao órgão judicante que se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que tão somente fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. De todo modo, o título condenatório estará sujeito à reavaliação crítica na esfera recursal.
    De acordo com o ato apontado como coator, ‘A alegada omissão do julgado, que se traduziria em cerceamento de defesa, constitui, em verdade, mero inconformismo da defesa com o resultado do julgamento, porquanto o órgão julgador, com respaldo no livre convencimento motivado, deve declinar as razões que esteiam a sua decisão, eximindo, portanto, do encargo de perpassar sobre todos os pontos delineados pela defesa’.
    O acórdão hostilizado reflete posicionamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, reafirmado em sede de repercussão geral, segundo o qual “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, por maioria, DJe 13.8.2010). Nesse sentido: HC 125.400-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 19.12.2014; e HC 107.784/ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 05.9.2011/SP.
    Por outro lado, nada colhe a alegação defensiva de falta de interesse recursal do Parquet.
    No curso da ação penal de origem, três promotores atuaram em momentos distintos do feito – denúncia (evento 2, fls. 27-8), alegações finais (evento 2, fls. 169-73) e recurso de apelação (evento 3, fls. 18-37). 
    Na linha do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, o princípio constitucional da independência funcional entre os membros do Ministério Público possibilita a interposição do recurso ministerial contra sentença absolutória, em que promotor distinto, em sede de alegações finais, requer a absolvição do réu. 
    Em hipótese análoga à dos autos, esta Suprema Corte assentou que ‘Não merece guarida a alegação de ausência de interesse do Ministério Público na interposição de recurso contra a sentença absolutória, ao argumento de que, nas alegações finais, havia pugnado justamente pela absolvição. Precedentes.‘ (HC 108.459/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 23.11.2011).
    Nesse contexto, não detecto manifesto constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de julho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora